Tribunal: TJMT
Processo: 1040675-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040675-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO), ZAQUEU CASTANHO DE MATOS - CPF: 918.473.891-04 (PACIENTE), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (IMPETRANTE), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON PEDROSO DE RESENDE - CPF: 065.947.981-89 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDO COIMBRA JUNIOR - CPF: 025.260.921-24 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. ART. 492, I, “E”, DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO PENAL
. SOBERANIA DOS VEREDITOS. TEMA 1068 DO S
UPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I, III e IV). Impugna-se decisão da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que negou o direito
do paciente
de recorrer em liberdade e determinou a execução imediata da pena
,
com fundamento no art. 492, I, “e”, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e na tese firmada pelo STF no Tema 1068 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o direito de recorrer em liberdade para afastar a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A determinação de execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri possui respaldo legal no art. 492, I, “e”, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, que impõe caráter obrigatório à medida
,
quando fixada pena igual ou superior a 15 anos de reclusão.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC), reconhece que a soberania dos vereditos autoriza a imediata execução da condenação pelo Júri, independentemente do
quantum
da pena, sem violação ao princípio da presunção de inocência.

O S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
consolidou entendimento no mesmo sentido, reconhecendo que a execução provisória da pena no Tribunal do Júri não configura constrangimento ilegal e deve ser observada pelos tribunais.

5.
A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta e adequada, analisando a inexistência de “questão substancial” apta a ensejar revisão da condenação (CPP, art. 492, § 3o), satisfazendo o art. 93, IX, da Constituição Federal.

5.
O art. 492, I, “e”, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
é norma processual, submetida ao princípio do
tempus
regit

actum
, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, inclusive a fatos anteriores à Lei 13.964/2019, sem violação ao art. 5o, XL, da Constituição Federal.

6.
O termo “autoriza”, utilizado na tese do Tema 1068, deve ser compreendido à luz da obrigatoriedade estabelecida pelo art. 492, I, “e”, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e da interpretação conferida pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, que reconhece a execução provisória como regra, ressalvadas hipóteses excepcionais previstas no § 3o do referido artigo.

7.
Predicados pessoais do condenado — como primariedade, residência fixa e
o fato de responder
ao processo em liberdade — são irrelevantes para afastar a execução imediata, pois
esta
se fundamenta na soberania dos vereditos e não no
periculum
libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1.
A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre da soberania dos vereditos, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência.
2.
O art. 492, I, “e”, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal

possui natureza processual e aplica-se imediatamente aos processos em curso, ainda que os fatos sejam anteriores à Lei 13.964/2019.
3.
A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri constitui regra, somente
afastável
quando demonstrada questão substancial capaz de justificar a revisão da condenação, nos termos do art. 492, § 3o, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.
4.
Predicados pessoais do condenado são irrelevantes para afastar a execução imediata
da pena
, pois
esta
se fundamenta na soberania dos vereditos e não no
periculum
libertatis
.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LVII, LXVIII, XL e 93, IX; CPP,
arts
. 492, I, “e”, § 3o, 647 e seguintes; CP, art. 121, § 2o, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ,
AgRg
no RHC 221.371/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.10.2025; STJ,
AgRg
no RHC 215.135/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1o.7.2025; STJ, HC 931.904/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; STJ,
AgRg
no RHC 217.855/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
pelos
advogados João Otoniel de Matos e Keila Ferreira de Matos Almeida em benefício
de
Zaqueu Castanho de Matos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e mediante dissimulação).

Narram os impetrantes que a autoridade apontada como coatora negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, determinando a execução imediata da pena com fundamento no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1068 da Repercussão Geral.

Sustentam os impetrantes que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação concreta; que o paciente respondeu ao processo em liberdade, possui residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes; que a aplicação retroativa do art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; que o Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal utiliza o termo “autoriza” e não “determina”, o que sugere uma faculdade e não uma imposição absoluta.

Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, permitindo-lhe recorrer em liberdade. Alternativamente, pleiteiam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID.
329481365
)
,

sendo
solicita
das as informações
a
o juízo de primeiro grau
, que as prestou no
ID
.

331803871
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio do parecer d
o
Dr.

Jorge
d
a Costa Lana
,
no
ID
.

333276862
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,

o
s

impetrante
s
sustenta
m
que
o

paciente suporta constrangimento ilegal
, pois embora ostente condenação pelo Conselho de Sentença, ainda aguarda o julgamento definitivo em recurso de apelação criminal já interposto e
a expedição de mandado de prisão neste momento viola o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Após detida análise dos autos e
dos argumentos apresentados
pelo
s
impetrante
s
, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
, consoante passo a demonstrar
.

A
questão posta a julgamento consiste em verificar se é cabível a concessão d
o direito de recorrer em liberdade
para impedir a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri antes do trânsito em julgado da condenação.

Inicialmente, cumpre destacar que
,
o
s
impetrante
s
sustentam que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, carece de fundamentação idônea, limitando-se a invocar genericamente o art. 492, I, "e", do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e o Tema 1068 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, sem analisar as circunstâncias concretas do caso.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, tendo a magistrada de primeiro grau explicitado, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais entendeu cabível a execução provisória da pena imposta ao paciente.

A execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri encontra respaldo legal no art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I –
no
caso de condenação:

[...]

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

[...].

É imperioso citar, acerca do assunto,
o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 de Repercussão Geral (
RE no 1.235.340, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso
), no qual foi fixada a seguinte tese:
“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.
”

Observa-se, do citado julgamento, que o voto do Ministro Luís Roberto Barroso
bem ponderou que a e
xecução imediata da pena não viola o princípio da presunção de inocência,
pois
se trata de um princípio e não uma regra. Dessa forma,
no entendimento da Suprema Corte, responsável por interpretar a Constituição Federal,
pode “
ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes
”
.

Salientou-se, naquele julgamento,
que somente o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, o que justifica que nenhum outro Tribunal possa substituir a sua decisão, a menos que “
durante o julgamento, tenham ocorrido erros graves de procedimento. Por isso, a prisão imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência
”.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça
,
que não tinha entendimento pacificado sobre

o

assunto
, uniformizou a aplicabilidade do
novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se infere dos recentes julgados abaixo ementados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INSURGÊNCIA CONTRA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSOLIDAÇÃO DO TEMA 1.068 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO SENTIDO DE DETERMINAR A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA INDEPENDENTEMENTE DO QUANTUM APLICADO. CONVICÇÃO QUE DEVE SER SEGUIDA PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. RESSALVADO
ENTENDIMENTO PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. A questão em discussão consiste em saber se a execução provisória da pena no Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal.

2. A execução provisória da pena no Tribunal do Júri é autorizada pela
soberania dos veredictos, conforme decidido pelo STF no Tema 1.068, independentemente do total da pena aplicada, não configurando constrangimento ilegal
.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 221.371/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, "E", DO CPP. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução provisória da condenação imposta pelo Tribunal do Júri. Firmou-se a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
".

2.
Não há falar em afronta aos princípios da presunção de inocência ou da não culpabilidade, tampouco em ausência de fundamentação da decisão, quando a execução provisória decorre de expressa previsão legal e entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

3. Trata-se de norma processual, podendo ser aplicada a delitos anteriores à sua vigência, sem que isso configure violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

4. A existência de acórdão estadual com entendimento diverso não vincula esta Corte Superior, sobretudo diante de tese firmada em repercussão geral pela Suprema Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no RHC n. 215.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, verifica-se que os argumentos apresentados pelo
s
impetrante
s
não são suficientes para afastar a possibilidade de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

Ademais, a magistrada consignou expressamente que
“
não vislumbro no caso concreto nenhuma questão substancial que possa, plausivelmente, levar à revisão da condenação (CPP, art. 492, § 3o), visto que o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário pelas partes
”
.

Nesse contexto, a
fundamentação, ao contrário do que alegam os impetrantes, não é genérica, mas sim específica e adequada ao caso concreto, atendendo plenamente ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige a motivação de todas as decisões judiciais.

No que se refere à alegação de que
a aplicação do art. 492, I,
“
e
”
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, com redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao caso concreto, viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, uma vez que os
fatos
pelos quais foi condenado

ocorreram em 28 de fevereiro de 2016, antes da vigência da referida lei
,
também
não merece acolhimento.

O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição Federal, aplica-se exclusivamente às normas de direito material, que definem crimes e cominam penas, não alcançando as normas de natureza processual, que regem o procedimento a ser adotado para a aplicação do direito material.

Com efeito
, o art. 492, I,
“
e
”
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, possui natureza eminentemente processual, pois não
cria novos
tipos penais nem majora penas, limitando-se a disciplinar a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri.

Sobre
a
matéri
a
, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que as normas processuais têm aplicação imediata, alcançando os processos em curso, independentemente da
data dos fatos

descrito
s da denúncia e pelos quais o paciente foi condenado
,
de modo que,
em
observânci
a ao princípio do
tempus
regit

actum
, previsto no art. 2o do
Código
de Processo Penal
,
a norma processual
se

aplica aos atos praticados ao tempo de sua vigência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou especificamente sobre a aplicação do art. 492, I,
“
e
”
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal

a fatos anteriores à vigência da Lei no 13.964/2019
, conforme se infere dos julgados abaixo ementados
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 492, I, "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

(...)

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

4.
O art. 492, I, "e", do CPP, que permite a execução provisória da pena em condenações proferidas pelo Tribunal do Júri superiores a 15 anos, é considerado constitucional, estando alinhado à jurisprudência do STF, conforme o julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC).

5.
O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a aplicação do dispositivo em consonância com os entendimentos recentes do STF e do STJ, que admitem a execução provisória da pena mesmo para fatos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019, sem que isso viole o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

6. Não há evidência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a manutenção da prisão provisória está fundamentada em norma vigente e amplamente reconhecida como constitucional pelos tribunais superiores.

IV. Dispositivo

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 931.904/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA 1068 DO STF. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos, conforme decidido pelo STF no Tema 1068, independentemente do total da pena aplicada.

2.
A aplicação do art. 492, I, "e", do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019, não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, mesmo para fatos anteriores à vigência da norma
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, "e"; CF/1988, art. 5o, XL.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1068;

STJ,
AgRg
no HC 985.904/SP, Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.05.2025.

(
AgRg
no RHC n. 217.855/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)

Portanto,

a aplicação
do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal a fatos anteriores à vigência da Lei no 13.964/2019, assunto objeto
do Tema
1068, do STF,
não viola o princípio
da
irretroatividade da lei mais gravosa, justamente por se tratar de norma processual – que
se

aplica aos atos praticados ao tempo de sua vigência
–, pouco importando a data em que o crime ocorreu
.

Em relação ao argumento de que
o Tema 1068 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
utiliza o termo
“
autoriza
”
e não
“d
etermina
”
, o que sugeriria uma faculdade e não uma imposição absoluta, cabendo ao magistrado analisar as circunstâncias concretas do caso para decidir sobre a execução provisória da pena
, é importante registrar que tal
interpretação não se coaduna com a sistemática estabelecida pelo art. 492, I,
“
e
”
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
com redação dada pela Lei no 13.964/2019, nem com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1068 da Repercussão Geral.

Com efeito,
a normativa citada
estabelece que, em caso de condenação pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, o juiz
“
determinará a execução provisória das penas
”
, o que evidencia o caráter imperativo da norma.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1
.
068 da Repercussão Geral, deu interpretação conforme à Constituição ao referido dispositivo, excluindo o limite mínimo de 15 (quinze) anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que
“
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”
.

O termo
“
autoriza
”
, utilizado na tese firmada pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, deve ser interpretado no contexto da decisão, que reconheceu a compatibilidade da execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri com o princípio da presunção de inocência, em razão da soberania dos veredictos constitucionalmente assegurada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a execução provisória da pena
,
após condenação pelo Tribunal do Júri
,
é a regra, somente podendo ser afastada em situações excepcionais, quando houver
“
questão substancial que possa, plausivelmente, levar à revisão da condenação
”
, nos termos do art. 492, § 3o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o que a magistrada também já afastou na sentença, conforme já mencionado.

Portanto, não há que se falar em faculdade do magistrado para decidir sobre a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, uma vez que tal medida é a regra, somente podendo ser afastada em situações excepcionais, devidamente fundamentadas, o que não é o caso dos autos.

No mais,
o
s predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, bem como o fato de ter respondido ao processo em liberdade, são irrelevantes
e não podem
obstar a execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, uma vez que tal execução não se fundamenta no
periculum
libertatis
, mas na eficácia imediata da decisão soberana do Conselho de Sentença.

Assim,
o

cumprimento de prisão
em desfavor do paciente não representa constrangimento ilegal, mas sim legítima execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento na soberania dos veredictos e em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do
Tema 1.068 de Repercussão Geral.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO desta ação constitucional e
, no mérito,

DENEGO
a ordem de

habeas corpus

impetrad
a

em favor de
Zaqueu Castanho de Matos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025